Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-47.2020.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001431-47.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO PEREIRO DE MELO - CPF: 042.978.281-03 (APELANTE), GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI - CPF: 282.006.258-00 (ASSISTENTE), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO
– IMPROCEDÊNCIA – DISPAROS EFETUADOS EM LOCAL HABITADO – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
IMPOSSIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTOS DISTINTOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
– 3)
S
UBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– INADMISSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO II, DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1)
Sendo
demonstrado que o réu efetuou disparo de arma de fogo na proximidade de rodovia, onde havia residências próximas, fica caracterizada a prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, apesar de não ter gerado perigo a ninguém, visto que o delito é de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela.

2) Não há que se falar em absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de disparo de arma de fogo quando os delitos são perpetrados em contextos distintos e com desígnios autônomos, uma vez que p
ara a aplicação do princípio da consunção nesses casos, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie.

3)

Diante da reincidência do acusado, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito constante do art. 44, inciso II, do Código Penal.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fábio Pereira de Melo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001431- 47.2020.8.11.0009 - Código 11453488, pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 14 e 15,
caput,
da Lei 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de que o apelante seja
absolvido do delito do delito previsto no art. 15, da Lei 10.826/03
, sob o argumento de atipicidade material da conduta, visto que os disparos efetuados não colocaram em risco a incolumidade pública, pois em local inabitado.

Subsidiariamente, requer a
aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de porte de arma de fogo
, eis que demonstrado que o porte da arma era consequência natural da conduta antecedente do disparo de arma de fogo, razão pela qual aduz que deve ser mantida a condenação apenas em relação ao delito do art. 15, lei 10.826/03.

Por fim, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ante o preenchimento dos requisitos constantes do art. 44, do Código Penal (Id. 56726485).

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os artigos 5º, XXXV, LV e 93, IX, da Constituição Federal, bem como o art. 44, Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso defensivo (Id. 56726489).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
provimento parcial do recurso
, para fins de reforma da sentença, apenas no que concerne à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 57914015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de obter a
absolvição do apelante do delito do delito previsto no art. 15, da Lei 10.826/03
, sob o argumento de atipicidade material da conduta; ou, a
aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de porte de arma de fogo
, mantendo-se a condenação apenas em relação ao delito do art. 15, lei 10.826/03 e, por fim, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ante o preenchimento dos requisitos constantes do art. 44, do Código Penal (Id. 56726485).

Infere-se dos autos, que no dia 27 de junho de 2020, aproximadamente às 21h45, em via pública, próximo à antiga “Boate Skalahare”, em Colíder-MT, o apelante efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública, utilizando, para tanto, 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre .38 (fato 01).

Consta dos autos, também, que, no mesmo dia o apelante portou 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, nº 1381177 e 06 (seis) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fato 02).

Restou apurado que a Polícia Militar recebeu informações de que, nas proximidades da antiga boate, indivíduos pilotando duas motos estavam realizando disparos de arma de fogo. Na sequência, os agentes deslocaram-se até o referido local e avistaram as motos, sendo que, uma delas, com dois ocupantes, adentrou na Avenida Colonizador.

Ato contínuo, a guarnição policial iniciou o acompanhamento e emitiu diversos sinais de parada, entretanto, todos foram ignorados pelo apelante, que empreendeu fuga. Ademais, ao perceber a aproximação da viatura, o apelante fez menção de colocar a mão esquerda em sua cintura, ocasião em que os policiais efetuaram disparo de arma de fogo no pneu traseiro de sua motocicleta, obrigando-o a pará-la.

Naquela oportunidade, os policiais realizaram revista pessoal no apelante, sendo apreendidas 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, além de 06 (seis) munições calibre .38, sendo 03 (três) delas intactas e 03 (três) deflagradas.

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo o apelante condenado pela prática dos delitos previstos nos
arts. 14 e 15,
caput,
da Lei 10.826/03.

1)

Da absolvição do delito do art. 15, da Lei 10.826/03.

A defesa requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante o argumento de que sua conduta não subsume ao tipo penal do artigo 15,
caput
, da Lei 10.826/03, em razão da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado.

A tese suscitada se refere à atipicidade da conduta do apelante, tendo em vista que os disparos não teriam colocado em risco a incolumidade pública, pois efetuados em local inabitado, às margens da Rodovia MT 320.

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar o apelante como o autor do crime capitulado no édito condenatório. Vejamos.

A materialidade delitiva reluz nos autos do processo através do auto de prisão em flagrante delito (56722991 - Pág. 5), boletim de ocorrência (Id. 56722991 - Págs. 6/8), auto de apreensão (Id. 56722991 - Pág. 10), auto de eficiência de arma de fogo (Id. 56722991 - Pág. 25), bem como pela confissão do apelante e das declarações das testemunhas.

O apelante tanto na fase inquisitiva quanto em juízo,
confirmou a aquisição da arma de fogo sem registro, bem como os disparos realizados
, alegando que havia adquirido a arma há aproximadamente uma semana e que comprou para caçar (Id. 56722991 - Pág. 19 e 56726472).

A confissão do acusado vai ao encontro das declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo pelas testemunhas policiais militares
Gerson Luis Lopes Cherakowski
e
Ideglan Alves de Oliveira
, que relataram que foram acionados em razão de que nas proximidades da antiga boate “Skalahara” estaria ocorrendo disparos de arma de fogo por pessoas em uma motocicleta.

Afirmaram que se deslocarem para o local e após emitida ordens de parada o apelante não as acatou e fez menção de colocar a mão esquerda na cintura, razão pela qual, com o objetivo de contê-lo, foi efetuado um disparo no pneu traseiro da sua motocicleta. Narraram que na sequência, foi feita a revista pessoal no apelante, ocasião em que foi localizado um revólver calibre .38, três cápsulas deflagradas e três cápsulas intactas, sendo posteriormente encaminhado com sua esposa para a delegacia.

In casu
, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apontam para o apelante como autor do disparo, fato inclusive confessado espontaneamente em ambas as oportunidades em que foi ouvido.

Pois bem.
O delito de disparo de arma de fogo consuma-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela.

Necessário destacar que a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou, já há um certo tempo, entendimento uniforme no sentido de que é desnecessário perquirir sobre a ofensividade concreta da conduta, visto que o objeto jurídico tutelado é a paz social e a segurança pública, bem jurídico coletivo que excepciona a incidência da teoria da imputação objetiva.

Desse modo, para o crime em comento, a teoria acolhida foi a do perigo abstrato, o que significa dizer que o disparo precisa ocorrer em local habitado ou suas adjacências, como o caso dos autos, não precisando causar perigo real ou concreto a ninguém.

Ademais, embora o apelante afirme que estava próximo à rodovia com a intenção de testar o artefato e onde supostamente não havia pessoas,
os policiais militares
Gerson Luis Lopes Cherakowski e Ideglan Alves de Oliveira
foram uníssonos ao afirmarem que no local possuía sim residências próximas, chácaras aos arredores, logo, trata-se de local habitado
(Id. 56726472).

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pelo fato do disparo ter ocorrido próximo a uma rodovia, pois embora pouco habitado, havia moradores na localidade; tanto é verdade que foram as pessoas que estavam nas proximidades que acionaram a polícia militar em decorrência de terem ouvido os disparos de arma de fogo realizado pelo apelante.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – ART. 15 DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA –
ALEGAÇÃO DE QUE O DISPARO FOI REALIZADO EM ZONA RURAL – IMPROCEDÊNCIA – DISPAROS EFETUADOS EM LOCAL HABITADO – CONDUTA TÍPICA
– PEDIDO ALTERNATIVO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGITIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Não constitui atípica a conduta de disparar arma de fogo, eis que o referido delito é formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. (TJDFT, Apelação Criminal 947423).

(...).”

(N.U 0000544-83.2013.8.11.0055, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DISPARO
ILÍCITO DE
ARMA
DE FOGO – ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003 – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE PROVADAS – PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE – DISPARO REALIZADO EM ÁREA RURAL – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL HABITADO (...) RECURSO DESPROVIDO. Responde pelas sanções previstas no art. 15 da Lei Federal nº 10.826/03, o agente que
dispara

arma
de fogo em via pública ou suas adjacências, não havendo que se falar em
atipicidade
da
conduta
do apelante que efetua
disparos
em zona rural que se encontrava habitada. (...)”
(N.U 0004565-38.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Logo, absolutamente inviável agasalhar a tese defensiva, pois, a uma, o fato se subsume perfeitamente à norma penal incriminadora disposta no art. 15 da Lei 10.826/2003; a duas, porque no crime em questão não se exige a presença de perigo concreto da conduta, contentando-se com o abstrato.

In casu
, restou plenamente demonstrado que o apelante efetuou disparo de arma de fogo na proximidade de rodovia e de outras residências, e, apesar de não ter gerado perigo a ninguém, houve a prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.

2)

Da aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de porte de arma de fogo

Por outro lado, pretende a defesa a
aplicação da consunção em relação ao delito de porte de arma de fogo
, aduzindo que o porte da arma era consequência natural da conduta antecedente do disparo de arma de fogo, razão pela qual requer a manutenção da condenação apenas em relação ao delito do art. 15, lei 10.826/03.

No entanto, pelas declarações prestadas pelo apelante, tanto na fase inquisitiva como em juízo, constata-se que a compra da arma de fogo ocorreu em momento anterior, isto é, aproximadamente uma semana antes da realização dos disparos.

Ainda, de acordo com o apelante, o artefato foi comprado para caçar, de modo que a
s condutas são autônomas entre si, já que praticadas em momentos distintos,
afastando, portanto, o reconhecimento do princípio da consunção.

É cediço que, para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ficou comprovado na espécie.

Assim, considerando que o pressuposto da aplicação do princípio da consunção é que uma das infrações se dissipe no
iter criminis
da outra, não há que se falar em absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de disparo de arma de fogo, uma vez que foram cometidos em contextos nitidamente distintos e com desígnios autônomos.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15 DA LEI N.º 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte ilegal crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído, com base no arcabouço probatório, que os delitos de porte ilegal e de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos e com desígnios autônomos, a inversão do decidido demanda aprofundado reexame fático-probatório, inviável na via eleita. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC 544.206/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020).

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO. CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com apoio no conjunto probatório dos autos, que os crimes de posse e de disparo de arma de fogo não foram praticados no mesmo contexto fático, porquanto se aperfeiçoaram em momentos diversos e com desígnios autônomos, a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido
”.
(AgRg no AREsp 1211409/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

Portanto, se mostra inviável o acolhimento da pretensão defensiva de ser aplicado o princípio da consunção em relação ao delito de porte de arma de fogo.

3)

Da substituição da pena por restritivas de direitos
.

Por fim, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando que o magistrado deixou de conceder ao apelante o direito previsto no art. 44, do Código Penal, limitando-se a afirmar que ele não preenche os requisitos legais, sem especificar concretamente quais requisitos legais o apelante não teria preenchido.

In casu,
por mais que o magistrado não tenha especificado qual o requisito não fora preenchido pelo apelante, é evidente que, considerando a reincidência do acusado em dois momentos na aplicação da pena, ele tenha considerado o fato de o réu ser reincidente para privá-lo da substituição de pena prevista no art. 44, do Código Penal.

No caso em exame, embora a pena aplicada seja de 04 (quatro) anos de reclusão, o acusado trata-se de pessoa reincidente em crime doloso (Executivo de Pena nº. 953-95.2016.811.0009), fato este que desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Nessas condições, incabível a substituição almejada, conforme os seguintes julgados deste Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE/SUBSTIUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER. - Em se tratando de réu reincidente a quem foi imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto para início de cumprimento de pena.

- Nos termos do art. 44, II do CP, a reincidência em crime doloso impede a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Precedentes do STJ: HC 406.951/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Data do Julgamento: 26/09/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/10/2017 e HC n. 484.336/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento: 04/04/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/04/2019”.
(N.U 0005724-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020) –
Destaquei.

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
(...) 2.
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS
DE DIREITOS OBSTADA PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – APELO DESPROVIDO. (...) 2. Inviável a
substituição
da pena privativa de liberdade por sanções
restritivas
de direitos quando o agente é
reincidente
e foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ante a ausência de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do art. 44 do Código Penal.
(N.U 0014940-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Dessa forma,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, em razão do não preenchimento do requisito estampado no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Fábio Pereira de Melo, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020